Tribunal: TJDFT
Processo: 0716721-21.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. TRANSCURSO DO PRAZO TRIENAL ENTRE OS LINDES TEMPORAIS E O PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONSALIDADE JURÍDICA. IDPJ REQUERIDO APÓS A CARACTERIZAÇÃO DA PRESCRIÇÃO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em cumprimento de sentença, em que busca a satisfação de indenização equivalente a alugueis mensais, em face da executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se em analisar a regularidade da declaração de prescrição intercorrente, reconhecida pela sentença recorrida, considerando os prazos prescricionais aplicáveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 206-A do Código Civil dispõe que a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, conforme entendimento da Súmula n.o 150 do STF.
4. A cobrança de débitos decorrentes de obrigação de pagar aluguéis, reconhecia por sentença transitada em julgado, está sujeita ao prazo prescricional trienal, conforme previsto no art. 206, §3o, inc. I, do Código Civil.
5. A falta de localização de numerários, importa em suspensão da execução, pelo interregno de 1 (um) ano, após o que o lapso prescricional se inicia imediatamente, sem que haja a necessidade de intimação da parte, na forma do art. 921, § 4o, do CPC.
6. Há que considerar, todavia, que, embora iniciado o prazo de suspensão do processo, previsto no §2o do art. 921 do CPC, em 22/04/2019 houve a declaração de falência, que resulta na suspensão da contagem por 180 (cento e oitenta) dias, na forma do inc. I do art. 6o da Lei 11.101/-5, e, ainda, o decurso do prazo suspensivo criado pela Lei 14.010/2020, que suspendeu a fluência, de 10/06 a 30/10/2020, postergando o início do prazo prescricional passou a ser 04/12/2020, quando transcorrido o prazo de 1 (um) ano, quando teve início o arquivamento provisório e a consequente deflagração do início do prazo prescricional.
7. Na hipótese, considerando o prazo de prescricional trienal e a inocorrência da interrupção do referido prazo, deve ser mantida a prescrição intercorrente reconhecida pelo Juizo a quo.
8. Assim, a instauração do IDPJ após a caracterização da prescrição intercorrente, não tem o poder de interrompê-la, ainda que citadas as partes para responder ao incidente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "A instauração do IDPJ após a caracterização do prazo prescricional não tem o condão de interromper o lapso prescricional.”
10. Recurso conhecido e desprovido.
Jurisprudência citada: TJDFT. Acórdão 1897763, 0723827-34.2017.8.07.0001, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/07/2024, publicado no DJe: 10/08/2024. Súmula 150 – STF